Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-25.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão julgador: EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600092-25.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600092-25.2020.6.16.0146
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600092-25.2020.6.16.0146
que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou os representados Emerson Miguel
Petriv e Marly De Fátima Ribeiro (Mara Ribeiro Petriv), por infração ao disposto no artigo 36, da Lei
nº 9.604/1997, combinado com o artigo 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 107/2020, artigo
2º, da Resolução nº 23.610/2019-TSE e artigo 11, inciso I, da Resolução nº 23.624/2020-TSE, ao
pagamento da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, nos seguintes valores: para o
representado Emerson Miguel Petriv, multa fixada no valor de R$ 15.000,00 e para a representada
Marly de Fátima Ribeiro, multa fixada no valor de R$ 8.000,00 (Representação pela prática de
propaganda eleitoral antecipada, apresentada pelo Partido Liberal - PL - (Comissão Provisória
Municipal de Londrina) em face de Emerson Miguel Petriv, Deputado Federal (2018-2022), pré-
candidato à Prefeito no município de Londrina/PR e em face de Mara Ribeiro Petriv, pré-candidata a
vereadora no Município de Londrina/PR, ambos do partido PROS, e ainda Sociedade WM De
Comunicação S/S Ltda, alegando prática ilícita de propaganda eleitoral antecipada, caracterizada
pelo pedido expresso de voto feito pelos representados (publicamente pré-candidatos a Prefeito e
a Vereadora em Londrina/PR) através do programa de televisão aberta canal 36.1, 28.1 e 101.1,
transmitido também ao vivo diretamente na página do Facebook do Deputado Boca Aberta. Afirma
que referida conduta ocorreu através do programa de televisão aberta canal 36.1, 28.1 e 101.1,
transmitido também ao vivo diretamente na página do Facebook do Deputado Boca Aberta. Que
incorreram os representados, ainda, na prática de propaganda eleitoral negativa em face do atual
Prefeito Marcelo Belinati e do presidente do Partido Liberal - Sr. Ulisses Sabino Nogueira, através
de xingamentos e ofensas. Que há responsabilidade objetiva do veículo de comunicação, no caso,
Sociedade WM de Comunicação S/S Ltda. Em 26/5/20 divulgou uma imagem "Prefeito Belinati
inimigo do povo"; Em 30/7/20 veiculou "porque as imprensas de Londrina recebem do Prefeito
Marcelo Belinati para maquiar informação e alienar você dela"; No programa do dia 3/8/20, na
página do Facebook do representado, proferem: "a pessoa tem que votar em nós, pelo o que nós
representamos, pelo o que nós fazemos para a população, pelos atendimentos prestados, pelo
serviço prestado a você, pelo trabalho que o Boca Aberta desempenha como Deputado, Boca
Aberta JR., pelo o trabalho que é feita a toda a região, as emendas que nós levamos, três milhões
ao hospital do câncer..."; "Somos pré-candidatos, então, se a pessoa quiser votar no casal 90";
"Ulisses Sabino, pau mandado, bate pau, Ulisses Sabino, nos vamos por a matéria hoje a noite,
vocês não podem perder. Ulisses Sabino, que ganha 6 paus por mês, ele é presidente de qual
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

partido? - PL"; Em 5/8/20: "porque se o casal 90 chegar lá, acabou as multas") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
ZENO BETTONI BORTOLOTTI (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
066
16/10/2020 15:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.452

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600092-25.2020.6.16.0146 –
Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426
EMBARGANTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: ZENO BETTONI BORTOLOTTI - OAB/PR5746200A
EMBARGADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RITO DO ART. 96 DA LEI Nº
9.504/97.
PRAZO
DE
24
HORAS.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes Emerson Miguel
Petriv e Marly de Fátima Ribeiro (id. 10885316) em face do v. Acórdão nº 56.376.
No referido Acórdão (id. 10632566), a Corte, à unanimidade de votos, conheceu
do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para julgar improcedente a representação
com relação a Marly de Fátima Ribeiro e reduzir a sanção imposta a Emerson Miguel Petriv ao
mínimo legal, fixando-a definitivamente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Num. 11362066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518433941400000010813342
Número do documento: 20101518433941400000010813342

Os embargantes alegam, em síntese: i) a tempestividade dos embargos, nos
termos do art. 275, § 1º, do Código Eleitoral; ii) que o acórdão embargado foi omisso ao não
especificar o porque de concluir que "os vídeos 1 e 2 se deram em ano eleitoral, ou seja, no
ano de 2020"; iii) que há contradição "quando deixa de reconhecer as outras provas e leva em
conta os vídeos 1 e 2"; iv) para efeitos de prequestionamento, que há divergência de
entendimento desta corte no tocante à interpretação do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

observo que os presentes embargos não preenchem o requisito de
Ab initio,
admissibilidade referente à tempestividade.
Veja-se.
O art. 96 da Lei nº 9.504/97 determina que o prazo para a oposição de embargos
de declaração contra Acórdão de Tribunal Regional Eleitoral que aprecia recurso contra
sentença em representação fundada no art. 96 da Lei das Eleições é de 24 horas,
:
in verbis
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: I
-
aos
Juízes
Eleitorais,
nas
eleições
municipais;
lI - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III
-
ao
Tribunal
Superior
Eleitoral,
na
eleição
presidencial.
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte
, assegurado ao recorrido
e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão
o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação. [não destacado
no original]
Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.608/2019, em regulamenta o
assunto de tal forma:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator, que poderá:
(
.
.
.
)
§ 5º Os acórdãos serão publicados na sessão em que os recursos forem julgados, salvo
determinação
do
plenário
em
sentido
diverso.
(
.
.
.
)
§ 7º
, nos autos da
Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia
representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo. [não destacado no original]
Num. 11362066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518433941400000010813342
Número do documento: 20101518433941400000010813342

No presente caso, o acórdão embargado foi publicado em sessão, no dia
07/10/2020, conforme se extrai da Certidão de id. 10771316, de modo que o prazo para
embargos se encerrou no dia 08/10/2020.
Neste ponto, verifico que os embargos de declaração foram protocolizados
somente no dia 09/10/2020 (id. 10885316), quando já ultrapassado o prazo legal de 24
(vinte e quatro) horas.
Nesse sentido, o precedente do Tribunal Superior Eleitoral, em caso
semelhante, assevera:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A EMISSORA DE
TELEVISÃO NA PROGRAMAÇÃO NORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RITO DO ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS
PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ULTERIORES. INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.
1. O prazo para oposição dos embargos declaratórios, nas representações regidas
pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de 24 (vinte e quatro) horas.
2. Os embargos de declaração extemporaneamente opostos não interrompem o prazo
para interposição de recursos subsequentes.
3. In casu, o acórdão regional que julgou o recurso eleitoral foi publicado no Diário da
Justiça eletrônico do dia 4.4.2014 (sexta-feira), conforme certidão de fls. 153. Contra
essa decisão, foram opostos embargos de declaração em 9.4.2014 (quarta-feira) (fls.
178), após o prazo de 24 horas previsto no § 8° do art. 96 da Lei nº 9.504/97.
Consectariamente, os recursos ulteriormente interpostos trazem a eiva da
intempestividade reflexa.
4. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no AI nº 30162, Rel. Min. Luiz Fux, Publicado no DJE em 18/05/2016;
não destacado no original]
Dessa forma, amparado na legislação e na jurisprudência, verifica-se que a
oposição dos presentes embargos de declaração é intempestiva, razão pela qual não
pode ser conhecido.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de
declaração, ante sua manifesta intempestividade.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 11362066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518433941400000010813342
Número do documento: 20101518433941400000010813342

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600092-25.2020.6.16.0146 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE:
EMERSON MIGUEL PETRIV - - Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO
- PR99426 - RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE:
ZENO BETTONI BORTOLOTTI - PR5746200A - RECORRIDO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
COMISSAO PROVISORIA - Advogado do(a) RECORRIDO: MARYANNE LOPES MARTINS -
PR0091027A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101518433941400000010813342
Número do documento: 20101518433941400000010813342